Tribunal: TJSP
Processo: 2109464-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 –– REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 –– REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE DO ARTIGO 300 DO CPC – LIMINAR CASSADA – DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO